Tribunal: TJSP
Processo: 2054026-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo para Uso Próprio
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo por infração contratual. Decisão que não reconheceu a litispendência. Partes que transigiram em primeiro grau, com renúncia ao direito que se funda a ação pela autora. Recurso prejudicado. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido, por decisão monocrática.